Tribunal: TJDFT
Processo: 0708650-59.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa dos réus contra sentença condenatória por dois crimes de roubo majorado, praticados em 27 e 28 de maio de 2024, em Samambaia/DF, com emprego de violência e grave ameaça. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento da continuidade delitiva entre os crimes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Duas questões foram verificadas: (i) se há provas suficientes para a condenação dos réus pelos crimes de roubo majorado; e, (ii) se os crimes praticados configuram continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, especialmente relevante em crimes patrimoniais, mantém valor probatório significativo quando coerente e corroborada por outros elementos de prova.

4. Pequenas divergências nos depoimentos das testemunhas e da vítima, sobre detalhes circunstanciais, não afastam a credibilidade dos relatos, tampouco comprometem a narrativa consistente dos fatos principais.

5. O fato de os apelantes terem sido encontrados com os objetos subtraídos logo após o crime reforça a materialidade e a autoria delitiva.

6. A análise das condições objetivas de tempo, lugar e modo de execução dos crimes, somada à unidade de desígnios demonstrada no comportamento dos réus, caracteriza a continuidade delitiva entre os dois crimes de roubo, conforme a teoria objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CP, art. 71; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Criminal 07116441220238070004, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 18.07.2024.
TJDFT, Apelação Criminal 00076327220188070003, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, j. 25.05.2023.
TJDFT, Recurso de Agravo de Execução Penal 07482123920238070000, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 22.02.2024.